Tribunal: TJMT
Processo: 1008361-91.2023.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008361-91.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REGIANE MARIA REBOUCAS MAYA - CPF: 950.752.831-87 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por REGIANE MARIA REBOUCAS MAYA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória n.º 1008361-91.2023.8.11.0004, movida em face de BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ainda, condenou a parte autora nas despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões de ID 222959709 a autora, ora apelante, aduz em síntese o desacerto da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, vez que não fora reconhecido o vício na formação de sua vontade no momento da contratação dos serviços.

Aduz que o contrato é nulo, havendo indução ao erro na formação da vontade, que a simples disponibilização do crédito não conduz a ciência na contratação do empréstimo via cartão de crédito, que não fora observado pela parte apelada o dever de informar e que os juros cobrados são abusivos.

Requer, ao final, o provimento do presente recurso para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 222959711, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso. Preliminarmente, sustenta a ofensa ao princípio da dialeticidade e pede o não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

O banco litigante sustenta em suas contrarrazões matéria preliminar de que as razões do recurso do consumidor litigante não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão ao apelado em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda indenizatória e revisional.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara.

Trata-se de demanda ajuizada pela autora em razão de uma dívida que alega ser indevida, proveniente do desconto de cartão de crédito em folha de pagamento.

Como visto, alega a parte autora que vem sofrendo descontos relativos à reserva de margem de cartão de crédito, no entanto, sustenta que não realizou nenhum empréstimo desta modalidade com o banco requerido.

Em razão disso, pugnou pela devolução dos valores e indenização por dano moral.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se a autora, ora apelante, desta decisão.

Pois bem.

Saliento, inicialmente, que a relação entabulada nos autos é de consumo, estando a autora e o réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º do CDC.

Também é de se registrar que não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual da empresa requerida é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Cumpre salientar que, nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, há de se ponderar que, pelos influxos da legislação consumerista, caberia à parte requerida demonstrar alguma hipótese excludente do dever reparatório, eis que sua responsabilidade é objetiva.

No caso concreto, verifico que o banco recorrido logrou êxito em comprovar a contratação do cartão de crédito.

É assim, porque ele juntou os documentos de ID 222960242, que contam com comprovantes de contratação, saque,
bem como faturas de compras
, vejamos:

Desse modo, ainda que nas demandas que tenham por base a lei consumerista, o objetivo primário seja a proteção ao consumidor, é cediço que este não fica dispensado de produzir provas. Logo, tendo o banco recorrido juntado aos autos faturas que demonstram a efetiva utilização do cartão e não tendo sido apresentada impugnação específica por parte do autor, é de se concluir que, de fato, houve a contratação do cartão de crédito.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”
, no entanto, no caso, não verifico a presença de quaisquer desses vícios ou que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação do citado cartão de crédito.

Assim, tenho que o banco apelado apresentou fato impeditivo do direito da parte autora, ora apelante, conforme disposição do art. 373, II, do CPC, pois colacionou aos autos elementos probatórios não impugnados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, no caso concreto, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não havendo que se falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –
APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020) (grifo nosso)

Ainda sobre o mesmo tema, colaciono julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS -
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CARTÃO UTILIZADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, bem como a utilização do cartão pela parte, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.”(TJ-MT - AC: 10504453520198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - JUROS ABUSIVOS - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – NÃO QUANTIFICADO O VALOR INCONTROVERSO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de comprar em estabelecimento, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. Incumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, pois é vedado proferir decisão específica se a parte aponta abusividades de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas e ainda o valor considerado incontroverso, com a respectiva planilha de cálculo.” (TJMT - AC: 10182560420198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2020)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, VIA TED, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – COMPRAS REALIZADAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – PRETENDIDA CONVOLAÇÃO EM EMPRÉSTIMO COMUM – INVIABILIDADE - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. Não há que se falar em inovação recursal, quando as razões de decidir do provimento jurisdicional, estiverem alicerçadas nos documentos carreados na peça contestatória, de acordo com o livre convencimento do magistrado, ainda que a questão não tiver sido alegada pela parte. Na hipótese, esta relatora não se convenceu pela verossimilhança das alegações autorais, após constatar, da análise do acervo documental carreado com a contestação, que, além de a embargante ter, expressamente, autorizado a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via TED, para a conta de sua titularidade (fls. 129), e, ainda, realizou diversas compras, mediante a utilização do “cartão plástico”, consoante se depreende das faturas colacionadas às fls. 148/151 (id. Num. 38221678 - Pág. 6/9).” (TJMT - AI: 10139511120188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/06/2020)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024